Tribunal: TJDFT
Processo: 0706289-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS PARA INSTRUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 330, INCISO I, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente ação foi originalmente distribuída a 3a Vara Cível de Brasília como busca e apreensão em alienação fiduciária e, após requerimento do autor, foi convertida em execução extrajudicial. Esta decisão ainda decretou a incompetência e declinou a uma das varas de execução de títulos extrajudiciais.
2. No caso, o apelante/autor manteve-se inerte, deixando de trazer aos autos a petição inicial completa da ação de execução, (deixando de observar os requisitos legais previstos no art. 319 c/c. art. 798 e 799, todos do CPC), a indicação do endereço para citação da parte ré e de proceder à adequação do valor da causa à soma dos valores devidos, mesmo intimada para tanto.
3. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial.
4. É descabida a intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, eis que tal medida, prevista no § 1o do art. 485 do CPC, só é exigida quando a extinção do feito se opera com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC.
5. Apelação conhecida e desprovida.Unânime.